Tribunal: TJMT
Processo: 1008357-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008357-11.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA PRANTEL MANGIERI - CPF: 469.157.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), ZITELLI E SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 27.596.836/0001-57 (EMBARGANTE), MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - CPF: 017.477.321-84 (ADVOGADO), PANIFICADORA E CONFEITARIA TIA LUZIA LTDA - CNPJ: 24.683.351/0001-02 (EMBARGADO), GABRIELLE ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 056.817.251-54 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO - CPF: 340.472.201-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ZITELLI E SANTOS JUNIOR LTDA
opõe embargos de declaração com efeitos modificativos
(ID no 168284169), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID no 166823657, proferido no Recurso de Apelação Cível, que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para anular a sentença para determinar ao juízo singular oportunizar à parte autora emendar a inicial para adequar o polo passivo da ação.

Em suma, sustenta que houve contradição no acórdão, por ter anulado a sentença para determinar ao juízo singular oportunizar à parte autora emendar à inicial para adequar o polo passivo da ação, vez que o pedido do recurso de apelação, entre outros, era pela extinção da ação em relação à embargante, por ilegitimidade passiva, incorrendo em decisão extra petita.

Aduz que o acórdão embargado configurou
reformatio in pejus,
na medida em que a situação da embargada foi agravada, direta ou indiretamente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a contradição apontada, aplicando efeito modificativo para reconhecer o julgamento extra petita, aperfeiçoando a decisão, declarando a ilegitimidade passiva da embargante e a consequente extinção do feito em relação a esta.

As contrarrazões encontram no ID no 170075194, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação da embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que proveu parcialmente o recurso para anular a sentença para determinar ao juízo singular oportunizar à parte autora emendar a inicial para adequar o polo passivo da ação.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos,
PANIFICADORA E CONFEITARIA TIA LUZIA LTDA - EPP
ajuizou a
Ação de Cobrança
em desfavor de
ZITELLIE E SANTOS JUNIOR LTDA – ME e ADRIANA PRANTEL MANGIERI
, alegando, em suma, ser credora da parte requerida na quantia de R$ 50.649,90 (cinquenta mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), referente fornecimento de pães, conforme notas fiscais descritas e juntadas na inicial.

Sustentou que, por meio de contrato verbal realizado junto às requeridas, forneceu pães a elas por mais de 10 (dez) anos.

Aduziu que forneceu pães para as requeridas ao longo de todo ano de 2018, 2019, 2020 e 2021, contudo, as requeridas deixaram de cumprir as prestações referentes aos produtos fornecidos a elas.

Com essas considerações, requereu a procedência da ação e condenação das requeridas ao pagamento no valor de R$ 50.649,90 (cinquenta mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).

Ao sentenciar, a d. magistrada Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados no ID no 158607575.

Dessa decisão, a requerida ZITELLI E SANTOS JUNIOR LTDA, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Conforme relatado, a requerida ZITELLI E SANTOS JUNIOR LTDA alega que foi extinta em 19/08/2020, inclusive com baixa de inscrição do CNJP da empresa, evidenciando a falta de capacidade de ser parte.

No caso, verifica-se que consta dos autos certidão de baixa de inscrição no CNPJ da empresa apelante (ID no 158607529), na qual se observa que a baixa ocorreu no dia 19/08/2020. Vejamos:

Não obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a legitimidade, após a extinção da pessoa jurídica, é de seus ex-sócios:

“A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito. 5. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos"
(REsp. 1.826.537/MT, Min. Nancy Andrighi, julgado em 11 de maio de 2021). destaquei

Desta feita, o STJ entendeu ser admissível emenda à petição inicial para modificação das partes, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.

Essa orientação, inclusive, de acordo com o STJ, é reflexo de uma evolução jurisprudencial em atenção aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, levando à flexibilização da regra do artigo 264 do CPC/73.

Nesse sentido, como a pessoa jurídica não mais existia no momento da propositura da ação, estando a mesma baixada, a legitimidade para causa, é dos sócios que compunham a empresa.

Logo, deve o juízo
a quo
oportunizar à parte autora emendar a inicial para adequar o polo passivo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de anular a sentença para determinar ao juízo singular oportunizar à parte autora emendar a inicial para adequar o polo passivo da ação.

É como voto.- (ID no 166823657)

In casu,
não se verifica qualquer contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023